Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714005-91.2022.8.07.0018 APELANTE: ADRIANA MARIA DE LIMA JORGE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora pleiteia, na presente demanda, a declaração de nulidade do procedimento administrativo que fundamenta sua aposentadoria por invalidez. Observa-se da análise dos autos que no dia 13/8/22 o procedimento administrativo de aposentadoria (n. 00040-00024162/2022-16) foi suspenso por decisão proferida pelo Des. Esdras Neves (id. 53124374). Intime-se o Distrito Federal para que informe a situação atual da apelante-autora, anexando aos autos o Controle de Licenças Médico-Odontológicas atualizado da servidora (id. 53124297, pág. 127 e ss. e id. 53124297, pág. 141 e ss.). P. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora